Tribunal: TJMT
Processo: 1004501-94.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004501-94.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JUELCI FERRARI - CPF: 139.988.979-68 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA TEREZINHA FERRARI - CPF: 550.780.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - DEVEDOR SOLIDÁRIO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AÇÕES CONTRA SEUS COOBRIGADOS - MANTIDAS - ART. 49, § 1º, DA LEI Nº. 11.101/2005 - ARTIGO 919, §1º, DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA
–

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, e manteve decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo à Embargos à Execução.

Este aduz omissão quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 919,§1º do CPC, e que o acórdão teria se limitado à indicar o Tema 885 do STJ – possibilidade de prosseguimento da Execução com relação aos coobrigados quando o devedor principal estiver em Recuperação Judicial.

Defende que o plano de RJ apresentado possui premissas pela viabilidade da supressão de garantias reais e fidejussórias, bem como a extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios da recuperanda.

O embargado manifestou-se no ID 174090697.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O aresto baseou-se no não preenchimento dos requisitos do art. 919,§1º do CPC, os quais são cumulativos, impossibilitando-se a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Apontou-se a ausência de probabilidade do direito não, uma vez que
o processamento ou mesmo a aprovação do plano não extingue as Ações e Execuções contra os sócios e/ou coobrigados do devedor, à exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, o que não é o caso, já que a recuperanda consiste numa empresa com responsabilidade limitada, matéria há muito pacificada no Tema 885 do STJ.

Importante frisar que após o julgamento deste Agravo, o plano de Recuperação Judicial foi aprovado e homologado com ressalvas, consignando a magistrada em sua decisão que a premissa relativa à supressão de garantias estaria condicionada à concordância expressa do credor (RJ nº 1009742-38.2022.8.11.0015, ID 122178473, em 04/07/2023).

Por outro lado, o embargado informa que o crédito objeto da Execução foi reconhecido como extraconcursal pelo administrador judicial, portanto, não se sujeitaria aos efeitos do plano.

Tais questões tratam-se de fatos novos que deverão ser levados ao conhecimento do magistrado na primeira instância, sob pena de ofensa ao princípio da não supressão de instância.

Ademais, a o acórdão proferido ateve-se aos fatos existentes até aquele momento no processo, os quais não evidenciavam o direito pretendido pelo ora embargante.

Assim, não há falar em omissão do julgado, mas apenas na pretensão do embargante
de rediscutir o mérito,
basendo-se em fatos novos
, finalidade para a qual esta via é inadequada.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023